Tribunal: TJSP
Processo: 0006605-83.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006605-83.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante JOSÉ
WILLIAN DA SILVA JESUÍNO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada
a preliminar, negaram provimento ao agravo.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006605-83.2020.8.26.0026 -Voto no 45.909 (dm)
2
VOTO no: 45.909
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0006605-83.2020.8.26.0026
AGRAVANTE: José Willian da Silva Jenuíno (Defensoria Pública).
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Bauru.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado JOSÉ
WILLIAN DA SILVA JENUÍNO contra a r. decisão reproduzida a fls. 74/75 dos
autos digitalizados, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Bauru que, nos autos da Execução Penal no
0001343-03.2016.8.26.0509, homologou como falta disciplinar de natureza grave os
fatos ocorridos em 15.07.2020, determinando a perda de 1/6 do tempo remido, bem
como a retificação dos cálculos para fins de benefícios.
Pretende o agravante, em preliminar, o reconhecimento da prescrição
da falta disciplinar, aplicando-se analogicamente o disposto na Lei 8.112/90. No
mérito, postula a absolvição fundada na insuficiência de provas e na atipicidade da
conduta ante a ausência de dolo e a aplicação do princípio da insignificância (fls.
1/27).
Apresentada a contraminuta (fls. 78/82) e mantida a r. decisão atacada
(fls. 84), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e,
no mérito, desprovimento do agravo (fls. 96/99).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006605-83.2020.8.26.0026 -Voto no 45.909 (dm)
3
Inicialmente, no que tange a prescrição de sanções disciplinares,
conquanto inexista legislação específica para discipliná-la, o colendo Superior
Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de reconhecer que o prazo
prescricional da pretensão punitiva disciplinar em sede de execução penal é o patamar
mínimo previsto no art. 109, do Código Penal.
Como no caso a falta foi praticada na vigência da Lei no 12.234 de
5/5/2014, o lapso prescricional previsto é de 03 (três) anos. Assim, entre a data do
cometimento da falta (15.07.2020) e a data homologação judicial desta (01.09.2020)
não se viu transcorrido tal período, de modo que incabível o reconhecimento da
prescrição punitiva estatal e de seus efeitos.

Rejeita-se, pois, a preliminar aventada.
Em relação ao mérito, o agravo não comporta provimento.
Consta que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave com
fundamento no art. 50, inciso VI, 52, e art. 39, inciso II, todos da Lei de Execução
Penal, consistente em desobediência e danos ao patrimônio público (fls. 29 e
seguintes).
A materialidade e a autoria ficaram devidamente demonstradas,
sobretudo diante da Comunicação de Ocorrência no 103/2020 e das fotografias de fls.
33/34.
Perante a autoridade sindicante, o agravante preferiu não se manifestar
sobre os fatos ora narrados (fls. 38).
Por outro lado, os agentes penitenciários Paulo Roberto e Claudio, em
depoimentos harmônicos e complementares, declinaram que ao notificarem o
sentenciado a respeito da falta disciplinar apurada no procedimento administrativo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006605-83.2020.8.26.0026 -Voto no 45.909 (dm)
4
99/2020 (consistente em agressão mútua), ele se recusou a assinar o “termo de
ciência” dizendo que estava sendo injustiçado e, em seguida, passou a desferir socos
no vidro da janela de sua cela, os quais acabaram quebrando e causando cortes em
sua mão direita, tendo ele sido prontamente atendido pelo setor de enfermagem (fls.
36/37).
Nesse sentido, pese o silêncio do agravante, não há razão para
desmerecer as declarações prestadas pelos servidores, visto que nada consta nos
autos a indicar que eles tivessem qualquer motivo para imputar a ele falsa e
injustamente tal falta disciplinar, mesmo porque, as declarações de seus atos de
ofício, quando prestadas sob compromisso, gozam de presunção de veracidade.
Igualmente, é evidente que o ato praticado pelo agravante não é
meramente perturbador, afrontando às normas para a manutenção da ordem e da
disciplina que certamente deve imperar nos estabelecimentos prisionais. A bem da
verdade, se a lei conceitua a conduta praticada pelo sentenciado como infração
disciplinar de natureza grave, não pode o Magistrado alterar o tratamento destinado
ao agente autor do ato, devendo apenas aplicar a Lei, não havendo, pois, falar em
desproporcionalidade da punição, tampouco em desclassificação para falta média ou
ainda em aplicação do princípio da insignificância, se a lei prevê que a conduta
caracteriza infração grave.
Dessa maneira, incogitável a absolvição ou a desclassificação
pretendida.

Em relação à perda dos dias remidos, mantém-se a fração mínima
aplicada pelo douto magistrado da origem em benefício do agravante, lembrando que
o simples cometimento da falta grave é fundamento idôneo para incidência da fração
máxima (1/3), de acordo com o art. 127 da Lei de Execução Penal e o entendimento
já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 550207/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
18/02/2020, DJe 28/02/2020; HC 487886/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006605-83.2020.8.26.0026 -Voto no 45.909 (dm)
5
QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019).
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator